Tribunal: TJES
Processo: 5002922-61.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Honorários Advocatícios; Taxa SELIC
Data de julgamento: 2025-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002922-61.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: CHOCOLATES GAROTO SA

AGRAVADO: MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: D
IREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO A AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE OMISSÃO. ENFRENTAMENTO EXPRESSO. CARÁTER PROTELATÓRIO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM APLICAÇÃO DE MULTA 2% (DOIS POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por MÍRIA ROSA DOS SANTOS SILVA contra o Acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto em face de Decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, a que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do Código de Processo Civil, ao entender inexistente violação ao Tema 359 dos Recursos Repetitivos do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. A Recorrente alega omissão quanto ao argumento de que teria havido julgamento de matéria não decidida em primeira instância, com supressão de instância e violação à preclusão máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão no Acórdão combatido quanto à alegação de violação à coisa julgada e à preclusão máxima, em razão da fixação de juros e correção monetária supostamente não analisados pelo Juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Acórdão embargado apreciou de forma expressa e suficiente o argumento da parte quanto à alegada supressão de instância, ao concluir que o título executivo judicial era omisso quanto aos consectários legais em questão, legitimando sua fixação na fase de Cumprimento de Sentença.

4. Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do julgado, sendo incabíveis na ausência de vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil.

5. A utilização inadequada dos Embargos de Declaração com intuito protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, estabelecida para a hipótese em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, consignando-se que o valor histórico atribuído pela parte Autora à demanda é de R$ 103.170,04 (cento e três mil reais, cento e setenta reais e quatro centavos).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido, com imposição de multa por embargos manifestamente protelatórios.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão recorrido inviabiliza o uso dos Embargos de Declaração para rediscussão do mérito.

2. A reiteração de argumentos já analisados, sob a forma de alegada omissão, configura uso protelatório do Recurso, autorizando a imposição de multa nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.026, § 2º, e 1.030, I, "b".

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração e, ante o caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condenar a parte Recorrente ao pagamento, em favor da Recorrida, da multa que fixo em 2% (dois por cento) do valor da atualizado da causa, nos termos do Voto proferido pelo Eminente Desembargador do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

MIRIA ROSA DOS SANTOS SILVA

opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(id. 13235467) em razão do
ACÓRDÃO
(id. ) que negou provimento ao Recurso de
AGRAVO INTERNO
(Id. 9816997), mantendo incólume a
DECISÃO
(id. 9518349) proferida pela
Egrégia

Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo,
na parte em que

negou seguimento ao
RECURSO ESPECIAL
, com respaldo no artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, em razão de não identificar violação à Tese Jurídica firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no
Tema 359 dos Recursos Repetitivos
.

Irresignada, a parte Recorrente sustenta, em apertada síntese a ocorrência de omissão no tocante ao argumento central de seu Recurso de Agravo Interno, no sentido de que o Órgão Fracionário apreciou matéria relativa a juros e correção monetária que não foi originalmente discutida e decidida pelo Juízo de Primeira Instância, destacando que a referida análise configura supressão de instância e viola a preclusão máxima.

A propósito, o Acórdão objurgado encontra-se assim ementado,
in litteris
:

“
Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À COISA JULGADA E DIVERGÊNCIA COM O TEMA REPETITIVO Nº 359 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por MÍRIA ROSA DOS SANTOS SILVA contra decisão da Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, que negou seguimento a recurso especial com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, sob o argumento de inexistir violação ao Tema 359 do Superior Tribunal de Justiça, relativo à impossibilidade de fixação da Taxa SELIC em sede de Cumprimento de Sentença para correção e atualização do crédito, sob pena de afronta à coisa julgada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se houve violação à coisa julgada em razão da fixação de juros de mora e correção monetária pela Taxa Selic na fase de Cumprimento de Sentença;
(ii) verificar a aplicabilidade do Tema 359/STJ ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil admite Recurso de Agravo Interno contra Decisão que nega seguimento a Recurso Especial, sendo requisito a demonstração de distinção ou inaplicabilidade do precedente qualificado ao caso concreto.

2. O Acórdão recorrido não afronta o Tema 359 dos Recursos Repetitivos, pois o Título Judicial exequendo não definiu os índices de juros de mora e correção monetária aplicáveis, possibilitando sua fixação na fase de Cumprimento de Sentença, sem violação à coisa julgada.
3. A coisa julgada e a preclusão máxima incidem apenas sobre questões já decididas no Título Executivo Judicial. No caso, o comando sentencial foi omisso quanto aos consectários legais, o que autoriza a fixação dos critérios de juros e correção monetária no cumprimento de sentença.
4. A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça afigura-se pacífica no sentido de que a natureza de ordem pública dos juros e da correção monetária não afasta os efeitos da coisa julgada e da preclusão, mas, quando omissos no título judicial, tais critérios podem ser fixados na execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A fixação de juros de mora e correção monetária na fase de Cumprimento de Sentença revela-se possível quando o Título Executivo Judicial for omisso quanto aos critérios de atualização do valor da condenação, não configurando afronta ao instituto da coisa julgada.
2. O Tema 359/STJ não se aplica a situações em que o título judicial transitado em julgado não estabelece os critérios de juros e correção monetária, permitindo a incidência da Taxa SELIC na fase de cumprimento de sentença, desde que não haja cumulação indevida com outros índices.

_________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 105, III, "a" e "c"; CPC/2015, arts. 502, 503, 505, 507, 508, 1.030, I, "b", e § 2º; CPC/2015, art. 1.029, § 1º; RISTJ, art. 255, § 1º; Súmula 83/STJ.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, Tema 359, REsp n. 1.136.733/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 13/10/2010, DJe 26/10/2010.

STJ, AgInt no REsp n. 1.950.278/DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19/4/2022, DJe 26/4/2022.

STJ, AgInt no AREsp n. 1.807.793/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 9/11/2021, DJe 11/11/2021.

STJ, AgInt no REsp n. 1830905/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 9/3/2020, DJe 11/3/2020.”

(
TJES
- AInt no REsp no Agravo de Instrumento nº 5002922-61.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Relator(a) Des(a) NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, data do julgamento: Sessão Virtual 31/03/25 A 04/04/25)

Na hipótese, atenta leitura do Acórdão combatido mostra-se suficiente para revelar a absoluta ausência do vício de omissão no julgamento, na medida em que restou expressamente rechaçado o argumento da parte Recorrente, alusivo à ocorrência de supressão de instância e preclusão sobre a matéria de juros de mora e correção monetária, a qual não havia sido apreciada pelo Juízo originário, o que permite a fixação destes consectários da condenação, inclusive, como imperativo de ordem púbica, havendo o julgado respaldado a fundamentação em ampla e suficiente fundamentação, introduzindo farto repertório de precedentes para justificar a posição adotada.

Destarte, importante sobrelevar que a via recursal dos Embargos de Declaração - especialmente quando inocorrentes os pressupostos que justificam a sua adequada utilização - não pode conduzir, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso,
à renovação de um julgamento que se efetivou de maneira regular e cuja Decisão não se ressente de qualquer dos vícios de obscuridade, de omissão ou de contradição.

Em outras palavras, é inviável a utilização dos Embargos de Declaração para reapreciar o julgado, com a alteração do conteúdo enfrentado efetivamente enfrentado no
decisum
, quando inocorrentes os vícios elencados no
artigo 1.022, do Código de Processo Civil
.

Desta forma, o contexto da utilização inadequada da via processual em questão apresenta-se como suficiente para enaltecer o manifesto caráter protelatório e delongador da relação processual, passível de sanção nos termos do
artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil
,
in verbis:

“Art. 1.026.
Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2
o
Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa
.”

Isto posto, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração e, ante o caráter protelatório, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condeno a parte Recorrente ao pagamento em favor da Recorrida da multa que fixo em 2% (dois por cento) do valor da atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto por acompanhar a douta relatoria.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o Voto de Relatoria.

Sessão virtual do dia 09.06.2025 a 12.06.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
e, ante o caráter protelatório,

nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, condenar a parte Recorrente ao pagamento em favor da Recorrida da multa que fixada em 2% (dois por cento) do valor da atualizado da causa, nos termos da fundamentação retro aduzida.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 09.06.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o e. relator não acolher embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos embargos de declaração.

Acompanho o eminente Relator no sentido de negar provimento aos Embargos de Declaração

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.